Tribunal: TJDFT
Processo: 0004838-14.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA CRIANÇA. MENOR ABRIGADA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA. ABANDONO COMPROVADO. NEGLIGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PERDA DO PODER FAMILIAR. LAÇO AFETIVO. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO CABIMENTO EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS REVELADORAS DA INCAPACIDADE DOS GENITORES DE EXERCER A FUNÇÃO PARENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVERGÊNCIA DE OPINIÃO ENTRE INTEGRANTES DA PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE DEVE PREVALECER A MANIFESTAÇÃO REPRESENTATIVA DE CAUTELOSO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO DO CONJUNTO DAS PROVAS REUNIDAS AOS AUTOS E DE RACIONAL INTERPRETAÇÃO DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A destituição do poder familiar é medida drástica e excepcional, somente se justificando nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. O poder familiar está em sintonia com a noção de paternidade e maternidade responsáveis, com a tutela especial à família, ao dever de convivência familiar e com a proteção integral da criança e do adolescente.
3. A destituição do poder familiar demanda do Poder Judiciário e da rede de proteção análise pormenorizada do não cumprimento, por parte dos genitores, dos deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil e nos artigos. 227 e 229 da Constituição Federal, que instituem os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
4. Necessária e adequada a destituição do poder familiar e a colocação da infante em família substituta diante do robusto acervo probatório que revela, com segurança, a inaptidão dos genitores para cumprir, em relação à filha menor, os deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil, que demonstra não conseguirem eles exercer o dever que lhes cabe de cuidado e que evidencia adotarem padrão de conduta ensejador de situação de abandono e risco à filha menor.
5. No desafio posto diante da diversidade de opiniões entre integrantes do MPDFT, visto que a Promotoria de Justiça, em contrarrazões de apelação, opina pela manutenção do poder familiar, enquanto a Procuradoria de Justiça, em segundo grau, opina pela destituição, imprescindível conferir prevalência ao trabalho desenvolvido com averiguação sistemática e cuidadosa dos fatos processuais e que resulta de investigação das provas reunidas aos autos e de interpretação dos fatos com base no conjunto dos elementos de convicção produzidos.
6. Novo estudo psicossocial. Postulação fundada em análise fragmentária dos elementos de convicção reunidos aos autos, daí porque sem aptidão para se apresentar como medida que atende aos princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral, os quais garantem à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade o direito ao desfecho rápido de sua situação de vida.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.